Tribunal: TJDFT
Processo: 0700156-29.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4o, INCISO IV, DO CP). REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. REINCIDÊNCIA. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO
1. O Código Penal, em seu art. 33, §§ 2o e 3o, fornece as diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, a saber: i) o quantum da pena corporal aplicada; ii) a reincidência e iii) a observância das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.
2. Não obstante tenha sido fixada pena inferior a 4 anos, tratando-se de réu reincidente, o regime inicial adequado é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.
3. Nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, “o juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”.
4. Comprovado dano material sofrido pela vítima e havendo pedido expresso de reparação na denúncia, é cabível a fixação do valor mínimo para fins de indenização dos prejuízos causados pela infração penal, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP.
5. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido. Recurso da defesa conhecido e desprovido.